Tribunal: TJDFT
Processo: 0710426-39.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela recorrente/embargante, em face do acórdão que negou provimento ao recurso inominado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) contradição, no pressuposto de que o veículo não está registrado em nome da embargante; (ii) omissão quanto às multas e encargos do veículo; e (iii) contradição na análise da existência de financiamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/1995 e do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se apenas a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, não servindo para reabrir discussão de mérito.
4. A embargante negociou o veículo e é responsável pela obrigação de fazer, importando destacar que o registro em nome de terceiro, por si só, não exime a sua responsabilidade pela concretização da compra e venda.
5. A omissão que autoriza o manejo de embargos de declaração ocorre quando determinada questão relevante não foi abordada, comprometendo a formação do silogismo decisório, situação não corrida. No mesmo sentido: Acórdão n. 1061472, 20130111770727APC, Rel. ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, j. 22/11/2017, publicado no DJE em 06/12/2017.
6. Outrossim, a matéria atrelada aos débitos e encargos do veículo não foi devolvida ao órgão julgador, importando destacar que os limites da responsabilidade do adquirente e do proprietário anterior estão previstas em lei.
7. A contradição que autoriza o manejo dos embargos consiste na incoerência entre a fundamentação e o dispositivo, o que não se verifica no acórdão embargado.
8. O fato de o resultado do julgamento não coincidir com a expectativa da embargante/recorrente não gera vício no acórdão.
9. Ausentes os pressupostos legais, deve ser afastado o caráter protelatório do recurso (art. 1.026, § 2o, do CPC).
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de declaração rejeitados.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.
________
Dispositivo relevante citado: Lei no 9.099/95, art. 48.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n.1061472, 20130111770727APC, Rel: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, j. 22/11/2017, publicado no DJE: 06/12/2017.